Tribunal: TJMT
Processo: 0008767-02.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008767-02.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (APELADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.124.962/0001-20 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), MARLY BATISTA DE AGUIAR - CPF: 488.839.051-72 (APELANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008767-02.2015.8.11.0040.

APELANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA e MARLY BATISTA DE AGUIAR.

APELADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPREITADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ENTREGA DA OBRA COMPROVADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL) – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO OPORTUNA DA RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – CULPA CONCORRENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, exige que a prestação da parte contrária não tenha sido realizada, ou tenha sido realizada de forma tão defeituosa que inviabilize o cumprimento da obrigação da outra parte.

Comprovada a entrega da obra objeto do contrato, ainda que com eventuais vícios, não é possível a invocação da
exceptio non adimpleti contractus
sem que o contratante lesado tenha buscado oportunamente a rescisão do pacto.

A culpa concorrente afasta a pretensão de aplicação exclusiva da multa contratual, devendo ser reconhecida a compensação entre as obrigações descumpridas pelas partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008767-02.2015.8.11.0040.

APELANTES:
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME e MARLY BATISTA DE AGUIAR.

APELADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME e MARLY BATISTA DE AGUIAR contra a
sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação Monitória no 0008767-02.2015.8.11.0040,
ajuizada pela primeira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos para constituir em título executivo judicial os créditos vencidos e não quitados referente às parcelas 08 e 09 do contrato de empreitada 255/2014, no valor de R$10.000,00
.

Em suas razões recursais de id. 251207686, a primeira apelante
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA – ME,
sustenta que é incontroverso o inadimplemento contratual por parte da apelada Marly, sendo que esta justifica o descumprimento do contrato com base na ocorrência de supostos vícios da obra executada.

Afirma que os problemas suscitados pela recorrida Marly não podem justificar o inadimplemento contratual, devendo ser aplicada a multa moratória prevista no pacto entabulado entre as partes.

Assevera que no feito conexo foi utilizada a fundamentação de descumprimento contratual para aplicação da multa contratual em seu desfavor, o que deve ser aplicado de igual maneira neste processo.

Assim, pretende a reforma da sentença para que seja aplicada a multa contratual em face da apelada Marly.

Por sua vez, a Recorrente
MARLY BATISTA DE AGUIAR, em suas razões de id. 251207692, sustenta
que a recorrida Carla Cristina não pode exigir o cumprimento da obrigação sem que tenha cumprido a sua, mesmo porque a obra fora entregue com atrasos e apresentou defeitos que não foram sanados até a presente data, o que, inclusive, restou reconhecida na sentença do feito 0004299-24.2017.8.11.0040, em apenso.

Afirma que a jurisprudência possui entendimento no sentido de reconhecer a inexigibilidade do título quando invocada a exceção do contrato não cumprido.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Preparos devidamente recolhidos, conforme certidão de id. 252209184.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos ids. 251207699 e 251209650, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte recorrente CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME ajuizou Ação Monitória em face de MARLY BATISTA DE AGUIAR, objetivando o recebimento das parcelas restantes do contrato de empreitada 255/2014, inadimplidas pela requerida.

Para tanto, aduziu que a obra foi entregue, mas a parte recorrida Marly insistiu em não adimplir as parcelas 8 e 9 do contrato, ao fundamento de supostos vícios e atrasos na execução da obra.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido reconhecendo o débito e afastando a incidência da multa moratória.

Ambas as partes recorreram.

A primeira apelante Carla sustenta que deve incidir a multa prevista no contrato, em razão do reconhecido inadimplente da recorrida Marly.

Por sua vez, a recorrente Marly suscita a exceção do contrato não cumprido, com base na alegação de que a obra fora entregue com vícios construtivos e com atraso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que é incontroverso o inadimplemento contratual da recorrente MARLY BATISTA DE AGUIAR quanto às parcelas 08 e 09 do contrato de empreitada no 255/2014. A questão controvertida reside na aplicabilidade da multa moratória prevista contratualmente e na possibilidade de invocação da exceção do contrato não cumprido.

Cumpre destacar que o art. 476 do Código Civil dispõe:

"Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro."

Essa norma codifica o princípio da reciprocidade nas relações obrigacionais, conferindo à parte prejudicada pela inexecução contratual a faculdade de suspender a própria prestação até que o outro contratante cumpra a sua. Contudo, sua aplicação exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, a alegação de vícios na obra, embora relevante, não afasta o direito de a primeira apelante pleitear o adimplemento das parcelas devidas, especialmente quando restou comprovada a entrega da obra.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exceção do contrato não cumprido não é aplicável quando a prestação foi realizada, ainda que de forma imperfeita, salvo quando os vícios inviabilizam o uso do objeto contratado, o que não restou demonstrado nos autos.

A segunda apelante também não postulou a rescisão contratual à época dos fatos, limitando-se a arguir os vícios como justificativa para o inadimplemento. Tal conduta é insuficiente para afastar sua obrigação de pagar.

Ressalta-se que a segunda apelante dispunha de meios processuais para sanar ou mitigar os prejuízos alegados, como a propositura de ação própria para discutir os vícios e eventual compensação. Sua inércia, contudo, reforça a tese de que o inadimplemento não pode ser justificado exclusivamente pela invocação tardia da exceção do contrato não cumprido.

Quanto à multa contratual ficou demonstrado que, além dos vícios ocultos atribuídos à empreiteira, a contratante também descumpriu obrigações pactuadas com relação ao pagamento das parcelas 08 e 09, configurando-se situação que impede a aplicação da multa de forma exclusiva.

Assim, considerando que o descumprimento contratual se deu por ambas as partes, não há que se falar em pagamento de multa, certo de que os litigantes não efetivaram os termos do acordo entabulado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLA CRISTINA BERTUOL FERRARIN & CIA LTDA - ME
, bem como
NEGO PROVIMENTO
do recurso de
MARLY BATISTA DE AGUIAR.

Tendo em vista o desprovimento do recurso da apelante Marly e tendo sido sucumbente na origem, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025